Tribunal: TJDFT
Processo: 0004535-65.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO. DUAS VEZES. ROUBO. DUAS VEZES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REMÉDIO PARA DORMIR INSERIDO NO INTERIOR DE UMA BALA. PRÁTICA DOS CRIMES ENQUANTO A VÍTIMA ESTAVA DESACORDADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. APREENSÃO DE MEDICAÇÃO PARA DORMIR, DO DOCE JÁ PREPARADO E DE OUTROS ITENS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO DEFINITIVO NO CURSO DO PRESENTE PROCESSO. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE “BIS IN IDEM”. CONSIDERAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXTRAPOLARAM O NORMAL PARA O TIPO E QUE DENOTAM MAIOR GRAVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS. POSSIBILIDADE. CRIMES COMETIDOS EM SEMELHANTES CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO, LOCAL E MODO DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar que a vítima apresentou informações contraditórias, pois, tanto na Delegacia quanto em juízo, afirmou que, depois de se encontrar com o apelante, sentiu-se no dia seguinte como se tivesse sido dopada e como se tivesse mantido relação sexual, sendo que, na primeira ocasião, deu falta do seu celular e, em outra, do seu notebook.
2. Não existe dúvida de que a relação sexual configurou estupro de vulnerável, pois, por mais que os fatos tenham ocorrido no contexto de encontros amorosos, se a ofendida foi dopada pelo recorrente e o ato sexual aconteceu após ela estar desacordada e inconsciente, então obviamente não houve consentimento.
3. No momento da prisão do apelante, houve apreensão de medicamentos como Rivotril e Clonazepan na sua residência, inclusive de uma bala do tipo Mentos com dois comprimidos dentro, circunstâncias que evidentemente corroboram a tese acusatória, uma vez que a vítima disse que perdeu os sentidos depois de aceitar uma bala desse mesmo tipo que o recorrente lhe ofereceu.
4. Embora o celular e o laptop da vítima não tenham sido encontrados na residência do apelante, não há falar que não há prova de que foram por ele roubados, pois a ofendida apresentou as notas fiscais desses bens e todas as circunstâncias dos fatos são aptas a inferir que ele foi o autor da subtração desses pertences, já que dopou a ofendida e ela deu falta dos seus pertences logo após os encontros que teve com ele; acrescente-se que o policial que participou da sua prisão esclareceu em juízo que, ao confessar informalmente a autoria dos crimes, ele afirmou que costumava vender os bens logo após subtraí-los.
5. Condenação por fato anterior e com trânsito em julgado definitivo no curso da instrução processual da presente ação penal, embora não configure reincidência, pode ser considerada na primeira fase da dosimetria como para a valoração negativa dos antecedentes do agente. Precedentes.
6. O fato de o apelante ter se comunicado com a vítima por meses, encenado um relacionamento amoroso e dado para ela medicação indutora do sono de maneira ardilosa (no interior de uma bala) e em quantidade que a deixou desacordada até o dia seguinte revela maior gravidade do crime, que ultrapassa aquela normal para o tipo, de maneira que pode fundamentar a valoração negativa das circunstâncias do crime, sem que implique “bis in idem”.
7. Não pode ser reconhecida a continuidade delitiva entre o estupro e o roubo ocorridos no primeiro encontro e o estupro e o roubo ocorridos no segundo, pois não se tratam de crimes da mesma espécie.; no entanto, é possível o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do artigo 71 do Código Penal, entre os crimes de estupro entre si e os crimes de roubo entre si, uma vez que se tratam de delitos da mesma espécie e aconteceram em semelhantes circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução.
8. Recurso parcialmente provido, para reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de estupro entre si e os crimes de roubo.